Tribunal: TJDFT
Processo: 0743548-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LIMINAR DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso interposto pelo agravante trata da decisão da 3a Vara Cível de Brasília que determina o recolhimento do mandado de despejo e defere a produção de prova testemunhal em ação de despejo por falta de pagamento proposta contra o agravado. O pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é indeferido e o agravante interpõe agravo interno, cujas razões reiteram a alegação de presença dos requisitos para restabelecimento da liminar. O exame do agravo de instrumento contempla pretensão mais ampla que a do agravo interno, o que torna este prejudicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de restabelecimento do cumprimento de mandado de despejo liminar em desfavor do agravado, à luz dos requisitos da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC.
3. Examina-se se a existência de alegação de coação na assinatura do contrato de locação afasta a probabilidade do direito e impede a concessão da liminar de despejo fundada no artigo 59 da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para concessão de tutela de urgência. A liminar em ação de despejo por falta de pagamento, prevista na Lei 8.245/91, pressupõe contrato válido, inadimplemento e caução legal.
5. A alegação do agravado de coação na assinatura do contrato de locação revela dúvida sobre a própria validade do negócio jurídico, que constitui requisito essencial para a ação de despejo. Tal circunstância impede o reconhecimento de probabilidade do direito em grau suficiente para restabelecimento da liminar. A instrução probatória é necessária para esclarecimento dos fatos, e a prova testemunhal mostra-se pertinente ao exame da existência ou não de coação.
6. O juízo de origem revoga a liminar e determina o recolhimento do mandado de despejo em razão da necessidade de dilação probatória, entendimento que se mantém. A ausência de prova inequívoca afasta a possibilidade de cumprimento imediato da medida. A análise das circunstâncias demonstra que a produção de prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é imprescindível.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, artigo 300; Lei 8.245/91, artigo 59 e seguintes.
Acórdão relevante: TJDFT, Agravo de Instrumento 0710258-90.2022.8.07.0000, Relator Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgamento em 13/10/2022.